Tribunal: TJES
Processo: 5018562-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018562-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO DOMINGOS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5018562-57.2022.8.08.0048

Recorrente: SAULO DOMINGOS RIBEIRO

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O REQUERENTE PASSOU POR BUSCA E APREENSÃO DE SEU VEÍCULO, ORIGINADO DO PROCESSO 5018412- 13.2021.8.08.0048, SENDO QUE O AUTOR PURGOU A MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS E TEVE SEU CARRO LIBERADO. AUTOR FOI INFORMADO AINDA QUE OS CUSTOS DO PÁTIO DEVERIAM SER ARCADOS POR ELE. ALEGA AINDA QUE CONSTANTEMENTE ESTÁ RECEBENDO LIGAÇÕES DE COBRANÇA DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DO VEÍCULO, JÁ PAGOS PELO AUTOR À REQUERIDA. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CONSIDERANDO SEREM DEVIDOS OS VALORES DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS). JUÍZO A QUO ENTENDEU QUE O AUTOR DEU CAUSA À APREENSÃO DO VEÍCULO NO PÁTIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE OS REFERIDOS TELEFONES SÃO DE TITULARIDADE DA REQUERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)